Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de arresto cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerido em desfavor de DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR e DOGIVAL GALDINO LIMA NETO, sócios da DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O agravante alegou ser credor da empresa DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, cuja dívida constituída por título executivo judicial remonta a R$157.214,94. Em que pese o esgotamento das diligências em busca de ativos da empresa devedora, não obteve êxito. Requereu a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens dos sócios DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR e DOGIVAL GALDINO LIMA NETO. Quanto ao pedido cautelar, sustentou que a DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA é ré em mais de 160 processos e que não foi possível encontrar patrimônio para garantir o débito em execução. Assim, em vista de dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica, requereu o arresto cautelar de bens dos sócios. O pedido foi indeferido ao entendimento de que o inadimplemento da empresa é inerente ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas não autoriza a medida excepcional em desfavor dos sócios. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos da origem. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo neste recurso, concedendo-se liminar para suspender a eficácia da r. Decisão de primeiro grau contra o Agravante, autorizando o arresto de valores nas contas e aplicações bancárias dos Agravados, inclusive depósitos e ativos financeiros ou investimentos, por meio do Sistema BACENJUD, acionando necessariamente por 3 (três) dias consecutivos ou até a garantia integral da dívida no valor de R$ 157.214,94” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 26344367. Inicialmente, foi constatado que o recurso foi interposto tão somente em desfavor de DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR, sendo facultado ao agravante regularizar para incluir o outro corréu. Sobreveio petição em que requereu a inclusão de IGOR CAMILLO GALDINO LIMA na condição de agravado. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi requerida a exclusão de DOGIVAL GALDINO LIMA NETO do polo passivo, incluindo-se em seu lugar o atual sócio da empresa, IGOR CAMILLO GALDINO LIMA. Assim, defiro a retificação de ID 95430160. Retifique-se a autuação para incluir IGOR CAMILLO GALDINO LIMA na condição de agravado. Passo ao exame do pedido liminar. Em que pese o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, a partir dos fatos e fundamentos ventilados, a pretensão é de antecipação da tutela recursal e como tal será analisada. Cuida-se de pedido de tutela de urgência em sede recursal para o arresto cautelar ab initio litis em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas após a citação. O pedido de arresto cautelar não merece provimento. Embora aqui não se discuta a probabilidade do direito, não há nos autos qualquer elemento indicativo do perigo na demora. O fato que dá embasamento ao pedido em desfavor dos sócios é a mera inadimplência da pessoa jurídica desconsideranda, elemento inerente ao próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não permite, de nenhum modo, a concessão da medida excepcional com base no art. 300 do CPC. Inexistindo, portanto, qualquer elemento em concreto indicativo da dilapidação do patrimônio pelos sócios da pessoa jurídica, a antecipação da constrição não comporta deferimento, haja vista que excepcional. Desta forma, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O atual Código de Processo Civil não repetiu a disciplina do diploma anterior da tipicidade das ações cautelares, deixando a cargo do julgador à análise dos pedidos de tutela de urgência e cautelar conforme a presença dos requisitos legais (probabilidade do direito, risco de dano ou resultado útil do processo), a causa de pedir e os elementos de prova carreados com a inicial ou contidos no processo. O agravante sustentou ser credor da empresa DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que tem os agravados por sócios. O crédito foi constituído por sentença transitada em julgado e encontra-se em fase de cumprimento. Porém, após esgotar as diligências para garantia da execução, não logrou êxito em localizar patrimônio da empresa. Diante dessa realidade descortinada, requereu o arresto cautelar dos bens dos sócios em caráter liminar no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica e ao fundamento de que haveria evidências de que a empresa estaria dilapidando patrimônio para frustrar o pagamento aos credores. Em que pese a circunstâncias de não se encontrar bens da empresa possa, em tese, caracterizar irregularidade no seu gerenciamento, para a desconsideração da sua personalidade jurídica é imprescindível a apresentação de fatos e fundamentos que, hipoteticamente, caracterizarem abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial (art. 50, CC). Será a partir da tese sustentada e à luz dos elementos indiciários existentes no processo, que o juízo analisará o pedido de concessão da tutela de urgência, ou seja, à luz da probabilidade do direito, o risco de dano ou ao resultado útil do processo. À luz dos argumentos ventilados no agravo, não se evidenciam, a primus ictus oculi, os requisitos do art. 300 do CPC, de modo a permitir ao relator a pronta concessão da liminar. Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300, CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos foi deferido o pedido de arresto cautelar, porquanto as empresas sobre as quais a desconsideração foi determinada, ainda não fazem parte do cumprimento de sentença, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 1.1. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Precedentes. 2. Não restou demonstrado de plano os requisitos delineados, de forma que somente depois de oportunizado ao agravante e as empresas em que figura como sócio se manifestarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, é que o juízo poderá determinar o arresto de bens da sociedade empresarial e dos sócios, caso entenda necessário. 3. Recurso conhecido e recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1338130, 07015915220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". PEDIDO DE ARRESTO DE IMÓVEL DE UMA DAS SÓCIAS, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RÉUS NÃO CITADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.2. As alegações de que a relação estabelecida entre as partes se trata de "pirâmide financeira" e que há risco de os sócios dilapidarem o patrimônio com vistas a burlarem o pagamento das restituições dos sócios lesados, as quais embasam os pedidos de arresto de imóvel de uma das rés e de desconsideração da personalidade jurídica, carecem de maior amplitude probatória e oportunização do contraditório e ampla defesa, mormente porque ainda não citados os réus. 2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320956, 07288652520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De mais a mais, é preciso que existam claros indícios de que os sócios da empresa estariam se desfazendo de seus bens com o propósito de frustrar o pagamento aos credores. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator